Tribunal: TJSP
Processo: 2003921-98.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Agravo de Instrumento – Plano de saúde – Irresignação em face da decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para o fim de afastar o reajuste em razão de sinistralidade – Ausência de urgência para a tutela – Aumentos por sinistralidade que vêm desde 2016 – Precedente desta E. Câmara - Decisão mantida - Agravo desprovido.